Tribunal: STF
Processo: AO 106
Classe: AO
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-07
Data de publicação: 1993-10-07

Ementa:
- COMPETÊNCIA. CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I, "N". AÇÃO
CAUTELAR DE FUNCIONÁRIOS PUBLICOS FEDERAIS PLEITEANDO PAGAMENTO DE
DIFERENCAS DE VENCIMENTOS, RESULTANTES DA APLICAÇÃO DA URP. CONCEDIDA
A LIMINAR, HOUVE AGRAVO DE INSTRUMENTO DA UNIÃO FEDERAL. A CORTE
REGIONAL FEDERAL NÃO CONHECEU DO RECURSO, DETERMINANDO A REMESSA DOS
AUTOS AO STF, PORQUE O RELATOR E MEMBROS DO MESMO TRIBUNAL
DECLARARAM SUSPEIÇÃO, EIS QUE VINDICARAM, EM JUÍZO, IDENTICO
PAGAMENTO. HIPÓTESE EM QUE A VANTAGEM NÃO SERIA ESPECIFICA DA
MAGISTRATURA, MAS SE ESTENDERIA AOS SERVIDORES FEDERAIS EM GERAL.
FIRMOU ORIENTAÇÃO O STF, QUANTO AO ART. 102, I, "N", DA
CONSTITUIÇÃO, EM CASOS DESSA NATUREZA, NO SENTIDO DE AFASTAR SUA
COMPETÊNCIA ORIGINARIA, PARA QUE A CAUSA TENHA CURSO NAS INSTANCIAS
ORDINARIAS COMPETENTES. EM SE VERIFICANDO IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO
DE MEMBROS DA CORTE COMPETENTE, PARA CONHECER DE RECURSO INTERPOSTO
NA DEMANDA, CUMPRIRA SE VERIFIQUE A POSSIBILIDADE DE O JULGAMENTO
REALIZAR-SE, PELO ÓRGÃO COMPETENTE, COM A SUBSTITUIÇÃO, NA FORMA
REGIMENTAL, DOS IMPEDIDOS OU SUSPEITOS, INCLUSIVE, SE A TANTO
NECESSARIO, MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE JUIZ DE INSTÂNCIA INFERIOR.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM, PARA QUE VERIFIQUE
A POSSIBILIDADE DE CONSTITUIR O "QUORUM" NECESSARIO DA TURMA
JULGADORA COMPETENTE.